Tribunal: STF
Processo: Rcl 50263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.321/PA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Pará, em 1º.11.2021, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA:



    “No caso em vertente, verifico demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a presença do fummus boni iuris, pelas razões que passo a expor. 



    O ato coator determinou a sustação do pagamento do Adicional de Interiorização a todos os militares lotados no interior do Estado do Pará, incluindo os que percebam a gratificação por meio de processo judicial ou administrativo, não fazendo qualquer distinção. 



    A matéria foi objeto da ADI n. 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, apreciada em julgamento proferido em plenário virtual, publicado no Diário Oficial em 21.12.2020, onde o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, e da Lei Estadual n. 5.652/91, mas modulou os efeitos concedendo eficácia ex-nunc à decisão, para produzir efeitos somente a partir da data do julgamento em relação aos que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial, nos seguintes termos: (…).



    A modulação de efeitos é a possibilidade de fixar a eficácia temporal das decisões proferidas pela Corte, para que alcancem o ideal de justiça, minimizando os possíveis prejuízos com a aplicação de efeitos prospectivos declarado inconstitucional. 



    Assim, resta claro que na modulação dos efeitos foi definido que a declaração de inconstitucionalidade somente produzirá seus efeitos a partir da data do julgamento, que foi proferido na Sessão Virtual de 11.12.2020 à 18.12.2020, sendo publicada em 21.12.2020, preservando, portanto, a coisa julgada dos casos que antecederam ao julgamento.



    AGRAVO INTERNO.



    O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos para não atingir a coisa julgada em prol da segurança jurídica, declarando a inconstitucionalidade da norma, mas restringindo seus efeitos a quem não percebia os valores relativos ao adicional de interiorização oriundos de sentença com trânsito em julgado ou decisão administrativa.



          Nesses exatos termos foi deferida a medida liminar, e não houve qualquer relação com o julgado do Tema 733 do STF, portanto não se sustentam as alegações do recurso de Agravo Interno por razões dissociadas da liminar apreciada. (…).



    Desta forma, mesmo não tendo apreciado o tema na medida liminar, conforme julgamento do STF no Tema 733, há necessidade de Ação Rescisória para desconstituir decisão com trânsito em julgado, mesmo que superveniente declaração de inconstitucionalidade. Inclusive, na leitura do texto no inteiro teor percebe-se que não há modulação quanto a relações jurídicas de trato continuado, sendo uma interpretação equivocada do Estado do Pará neste sentido. 



    No decorrer do voto, o Ministro Relator deixou evidente seu posicionamento às fls. 14 (Teori Zavascky), e mesmo da leitura de todo o julgado, não houve a suscitação de modulação no sentido que afirma a Fazenda Pública em nenhum momento. Dessa forma, não há qualquer autorização para tratar as relações de trato continuado de forma diferente pelo julgamento do Tema 733 do STF. 



    Ademais, importante acrescentar que este julgamento ocorreu sob a vigência do Código de 1973, pois deu-se em maio de 2015, e o novo Código de Processo Civil mudou a sistemática em seu art. 485 § 15, quando especifica que o prazo para ingresso de Ação Rescisória inicia-se com a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, concluo que não há qualquer justificativa para que seja administrativamente excluído o direito, sendo uma interpretação equivocada do julgado, acrescentando que atualmente possuímos nova sistemática com relação a propositura de Ação Rescisória. (…).



    Por fim, considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA é imprescindível reconhecer que subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização em favor do impetrante, sentenciado na data 10.04.2012, nos autos n. 0000417-54.2012.814.0005 .



    Nestes termos, prejudicado o recurso de Agravo Interno por razões dissociadas da decisão atacada, pelo julgamento do mérito da ação, bem como por ser inaplicável o entendimento ao caso concreto. 



    Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar em todos os seus termos, para restabelecer a vantagem pecuniária do contracheque da parte impetrante, consoante a decisão proferida na ADI n. 6321/PA” (fls. 111-115, e-doc. 3). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, pendente de julgamento (fl. 116, e-doc. 3). 



    2. O reclamante alega que “a presente reclamação tem como objeto garantir a autoridade de decisão proferida por essa e. Corte na ADI 6321” (fl. 3).



    Informa que “o impetrante do Mandado de Segurança cuja decisão desrespeita a ADI 6321 pretende ver restaurado o pagamento do adicional de interiorização, vantagem declarada inconstitucional por essa e. Corte” (fl. 3).



    Assevera que “o comando expresso na modulação de efeitos aplicada na ADI 6321 é claro, mas foi interpretado de forma equivocada pelo TJPA, que mandou restaurar o pagamento da vantagem, mesmo já tendo sido ela extirpada do mundo jurídico” (fl. 3). 



    Argumenta que “a decisão reclamada mandou restabelecer o pagamento do adicional de interiorização, sob o fundamento de que o interessado estava acobertado pela coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321” (fl. 5).



    Anota “que o ponto da controvérsia reside na coisa julgada. Isto é: se a decisão proferida na ADI 6321 provoca a supressão do adicional de interiorização que vinha sendo recebido por decisão judicial transitada em julgado, considerando que a vantagem é de trato continuado” (fl. 7). 



    Assinala que “a natureza jurídica do adicional de interiorização deve ser levada em consideração para a correta aplicação da decisão proferida na ADI 6321, daí porque está autorizado a suprimir o pagamento da vantagem declarada inconstitucional, nos casos em que sua percepção tem feição transitória e depende da situação de lotação do militar, aferível a cada mês” (fl. 7).



     



    Ressalta que “a ressalva à coisa julgada, constante da fundamentação do voto da Exma. Relatora da ADI 6321, não significa que o adicional de interiorização deva continuar sendo pago indistintamente e indefinidamente. As situações em que a vantagem era paga mês a mês, em razão da lotação do servidor, foram, sim, fulminadas pela decisão da Corte, que retirou do mundo jurídico as normas que serviam de matriz para tal obrigação” (fl. 8).



    Aponta que, “considerando que a obrigação de pagar adicional de interiorização surgia a cada mês, a depender da lotação do servidor, é irrelevante o fato de que sua percepção decorria de ordem judicial transitada em julgado. O que dava lastro para cada novo fato gerador, era a legislação de regência, que foi declarada inconstitucional por essa e. Corte na ADI 6321” (fl. 10). 



    Requer medida liminar, para “que seja suspensa a decisão reclamada” (fl. 19). 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para “assegurar a autoridade da decisão desse Colendo Tribunal na ADI 6321, com a cassação da decisão reclamada e o reconhecimento de que deve ser suprimido o pagamento do adicional de interiorização ao servidor militar da ativa, lotado no interior, que esteja recebendo a vantagem por força de decisão judicial transitada em julgado, considerando a natureza de obrigação de trato sucessivo, variável conforme os fatos geradores futuros e continuados, não mais amparados em lei” (fls. 19-20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao restabelecer e reconhecer o direito à continuidade do pagamento do adicional de interiorização da parte beneficiária, que já percebia o adicional por decisão judicial, o Tribunal de Justiça do Pará teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.



    5. Em 21.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, de minha relatoria, este Supremo Tribunal julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferir eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos que já estivessem recebendo por decisão administrativa ou judicial. Esta a ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO” (DJe 8.2.2021).



    6. Na modulação dos efeitos da decisão, ressaltei: 



    “A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. 



    Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado. 



    Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”.



    7. O reclamante argumenta que “o comando expresso na modulação de efeitos aplicada na ADI 6321 é claro, mas foi interpretado de forma equivocada pelo TJPA, que mandou restaurar o pagamento da vantagem, mesmo já tendo sido ela extirpada do mundo jurídico” (fl. 3).



    Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça do Pará enfatizou que “o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos para não atingir a coisa julgada em prol da segurança jurídica, declarando a inconstitucionalidade da norma, mas restringindo seus efeitos a quem não percebia os valores relativos ao adicional de interiorização oriundos de sentença com trânsito em julgado ou decisão administrativa”. Concluiu que “não há qualquer justificativa para que seja administrativamente excluído o direito, sendo uma interpretação equivocada do julgado”, pois, “considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.321/PA, é imprescindível reconhecer que subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização em favor do impetrante, sentenciado na data 10.04.2012, nos autos n. 0000417-54.2012.814.0005” (fls. 113-115, e-doc. 3). 



    Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal. 



    Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora